Tribunal: STF
Processo: Rp 1185
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-08
Data de publicação: 1984-08-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. IGUALDADE ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS. PRINCÍPIO DA
NÃO-DISCRIMINAÇÃO ENTRE PARTICIPANTES DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
VEDADO ASSEGURAR PREFERENCIA A QUEM ESTEJA SUJEITO AO PAGAMENTO DE
ICM OU ISS NO ESTADO EM QUE SE FERE A LICITAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-104 DA LEI N. 7.741, DE 23.10.78, DO
ESTADO DE PERNAMBUCO, COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI N. 8.262, DE
14.7.80.